Tribunal: TJSP
Processo: 1069800-02.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil. Internet. Rede Social. Publicação de notícia supostamente ofensiva ao direito da personalidade da autora. Irresignação improcedente. Inexistência de veiculação de fato falacioso e o tom um pouco sensacionalista é explicado pela existência de desentendimentos anteriores entre as partes e que não pode ser levado em consideração de per si para aquilatar a

Ementa:

Apelação. Responsabilidade civil. Internet. Rede Social. Publicação de notícia supostamente ofensiva ao direito da personalidade da autora. Irresignação improcedente. Inexistência de veiculação de fato falacioso e o tom um pouco sensacionalista é explicado pela existência de desentendimentos anteriores entre as partes e que não pode ser levado em consideração de per si para aquilatar a existência de dano moral. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850386
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1069800-02.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ROSEMEIRE GUALBERTO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
MBL - MOVIMENTO BRASIL LIVRE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069800-02.2017.8.26.0100 -Voto no 4507
2
VOTO No 4507
PROCESSO No: 1069800-02.2017.8.26.0100
CLASSE ASSUNTO: APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
APELANTE: ROSEMEIRE GUALBERTO DOS SANTOS
APELADO: MBL - MOVIMENTO BRASIL LIVRE
Apelação. Responsabilidade civil. Internet. Rede Social.
Publicação de notícia supostamente ofensiva ao direito da
personalidade
da
autora.
Irresignação
improcedente.
Inexistência de veiculação de fato falacioso e o tom um
pouco sensacionalista é explicado pela existência de
desentendimentos anteriores entre as partes e que não pode
ser levado em consideração de per si para aquilatar a
existência de dano moral. Sentença mantida. Recurso a que
se nega provimento.
I RELATÓRIO
Trata-se de apelação em face de sentença, cujo relatório se adota, que julgou a ação
nos termos do tópico final adiante descrito:
“(...) JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. Em razão da sucumbência,
condeno a autora a arcar com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado atribuído à causa.”
Insurge-se a apelante sustentando que houve ofensa à sua imagem uma vez que
página de rede social do movimento, ora réu, teria manipulado vídeo com imagem do
rosto da autora e realizado montagem na qual consta sua profissão entre aspas,
denotando deboche, além de ter feito afirmação caluniosa, vale dizer, ter ela agredido
estudante em sala de aula.
Recurso preparado e contra-arrazoado. Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
II FUNDAMENTAÇÃO
A controvérsia recursal tem por objetivo verificar se a publicação feita por preposto
do movimento social, ora réu, teria causado lesão à direito da personalidade da
autora, ora apelante.
A publicação não ostenta nenhum fato falacioso. Há nos autos notícia jornalística

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069800-02.2017.8.26.0100 -Voto no 4507
3
relatando envolvimento da autora com suposta agressão à aluna. Tal fato, ademais,
teria gerado apuração na esfera criminal e administrativa.
Ademais, é possível extrair, à vista das alegações feitas pelas partes, que já havia um
desentendimento crescente entre a autora e o publicador da notícia no sítio do
movimento social, o que explica o tom um pouco sensacionalista da publicação e
que, por isso, não pode ser levado em consideração para aquilatar existência de dano
moral.
Assim, o mosaico probatório não evidencia qualquer intenção, por parte do
movimento, ora réu, e de seus prepostos, de denegrir a imagem ou a honra da autora
em seu meio social ou profissional, não tendo ultrapassado do seu direito,
constitucionalmente assegurado, de repassar as informações obtidas naquela
oportunidade, não havendo que se falar em conduta antijurídica, ou desídia que
ampare a pretensão indenizatória.
Destarte, o recurso não merece provimento.
III DECISÃO
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, majorando-se os
honorários advocatícios para 15% do valor atribuído à causa.
Por derradeiro, dou por expressamente debatidos todos os dispositivos legais e
constitucionais veiculados na análise deste recurso, considerando que não cabe ao
julgador o enfrentamento de todas as teses articuladas pelas partes.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator